Tribunal: TJMT
Processo: 1002956-98.2021.8.11.0051
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002956-98.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRISLANE CHAVES TEIXEIRA - CPF: 077.417.843-40 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0310-65 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS CONSECTÁRIOS. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. JUNTADA DE COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS ASSINADOS PELA PARTE AUTORA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A reclamada comprovou a origem da obrigação, pela juntada de telas sistêmicas do cadastro da autora como representante comercial EUDORA, bem como comprovantes de entrega de mercadorias assinados, os quais demonstram a existência de relação jurídica entre as partes.

2.
Consigna-se a semelhança da assinatura lançada nos comprovantes e do documento pessoal da autora, de modo que se faz desnecessária a realização de prova pericial.

3.
Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida através de ação indenizatória, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil.

4.
Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença improcedência dos pedidos iniciais e condenação da autora nas penas da litigância de má-fé, sob fundamento de que a relação jurídica entre as partes foi comprovada pela reclamada, bem como a idoneidade do débito, através dos comprovantes de entrega de mercadorias à autora.

A recorrente sustenta que a documentação apresentada pela reclamada não é suficiente para comprovar a origem da dívida negativada, pois não houve a juntada contrato firmado entre as partes, deste modo pleiteia a procedência dos pedidos iniciais.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso
se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito, inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de indenização por danos morais.

A Recorrente alega que teve seu nome indevidamente inscrito perante os órgãos de proteção ao crédito
, no valor de R$114,53 – datado em 31/08/2020
, quando na verdade, não possui débitos junto a empresa.

Do outro lado, a
empresa Ré
sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, informando que a parte autora é cadastrada no sistema, como revendedora de produtos da Eudora, tendo realizado compras parceladas, por meio de boleto bancário, entretanto, inadimpliu com a respectiva obrigação.

Corroborando com o alegado juntou
Telas Sistêmicas,
Notas Fiscais
e
Comprovante de Entrega
,
devidamente assinado pela parte autora
,
conforme abaixo se vê:

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a Reclamante à pena por litigante de má-fé, sob o fundamento de que:
Em análise ao conjunto probatório, observa-se que a parte Requerida juntou aos autos
comprovante de nota fiscal 120.442 e 113762, nos ids. 69556184 e 69556841, bem como os pedidos /produtos solicitados foram entregues, recepcionados pela própria parte autora, no endereço vinculado ao CPF da parte autora, id. 69556180, pagina 4, devidamente assinados. Destaco que desses documentos ora anexados id. 69556180, percebe-se a semelhanças das assinaturas a qual está inserida na procuração
id. 63447438.
Desta forma, válidos são os documentos apresentados pela Requerida, onde por sua vez
demonstra claramente que hou
ve a contratação dos produtos, mediante o contrato apresentado
e mais que houve a renegociação da dívida. Todavia, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis da Requerente, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes”.

(
g.n
)

Assim, a Reclamada se desincumbiu do seu ônus probatório a teor do art. 373, II do CPC e comprovou a origem das dívidas negativadas. A reclamante, em contrapartida, não trouxe provas da sua adimplência, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, I do CPC, razão pela qual deve ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais.

Por fim, restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida através de ação indenizatória, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar a Recorrente em honorários advocatícios e custas, por já terem sido fixados em 1° grau.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022